Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-12.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de homologação judicial de aposentadoria especial – Servidor público do Município de Presidente Venceslau – Exercício das funções de Auxiliar de Pedreiro e de Operador de Máquinas – Não atendimento de requerimento administrativo – Sentença de procedência parcial – Reconhecimento de exercício de atividade especial insalubre apenas na função de Operador de Máquinas –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de homologação judicial de aposentadoria especial – Servidor público do Município de Presidente Venceslau – Exercício das funções de Auxiliar de Pedreiro e de Operador de Máquinas – Não atendimento de requerimento administrativo – Sentença de procedência parcial – Reconhecimento de exercício de atividade especial insalubre apenas na função de Operador de Máquinas – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Controvérsia acerca da exposição permanente a agentes nocivos à saúde, por vinte e cinco anos - Laudos administrativos que não indicam a atividade especial ininterrupta, na função de Auxiliar de Pedreiro – Pagamento, todavia, de adicional de insalubridade – Pedido expresso de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa configurado - Processo que não se encontra suficientemente instruído, em condições de imediato julgamento - Necessidade de reabertura da fase instrutória, para se aferir as condições de trabalho do servidor, no período reclamado – Precedentes – Parcial provimento do recurso.